Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-75.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. EMBRIAGUÊS VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Apelação interposta pelo réu/apelante para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, a fim de condená-lo pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade, por não preencher os requisitos legais.
3. Conforme exposto na denúncia, "No dia 9 de novembro de 2024, por volta de 14h10min, na QN 1, conjunto 2, lote 1, casa 03, Riacho Fundo I/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, se opôs à execução de ato legal consistente na abordagem policial mediante violência praticada contra os policiais militares Alessandro Henrique de Sá Silva e Paulo Victor Batista Silva Lima, que são funcionários públicos competentes para a execução do ato legal. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, os policiais foram ao local em virtude de acionamento prévio para verificar uma situação de violência doméstica no local. Enquanto uma moradora permitiu a entrada dos policiais, o denunciado verbalizou as seguintes palavras: "pode vir vocês dois aqui pra dentro, quero ver vocês me pegarem". Na sequência, o denunciado avançou na direção dos policiais, ocasião em que desferiu um chute na perna do policial Paulo Victor Batista Silva Lima. Posteriormente, o denunciado foi contido.”.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que restaram devidamente comprovados os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal descrito no art. 329 do Código Penal, afastando-se qualquer alegação de mera resistência passiva ou ausência de dolo.
5. Nas razões recursais, o apelante pede a reforma da sentença a fim de obter sua absolvição. Afirma que as provas são insuficientes, que se tratou de resistência passiva, bem como estava fora de seu estado total de consciência, uma vez que se encontrava embriagado.
6. Contrarrazões ao ID 74703247.
7. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75226182).
III. Caso em exame
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se sobre a ocorrência do crime de resistência imputado ao apelante.
IV. Razões de decidir
9. Dispõe o art. 329 do Código Penal que constitui o crime de resistência “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
10. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do Termo Circunstanciado no 1078/2024 –29a DP5, Ocorrência Policial no 10.458/2024-0 – 27a DP6, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 43162/2024 (Lesões Corporais – Paulo Victor Batista Silva Lima), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, extrai-se a comprovação da autoria e materialidade do crime.
11. Os policiais ouvidos ratificaram que foram acionados via Copom com a informação de que havia um indivíduo quebrando objetos da residência e que, ao chegarem ao local, visualizaram um vizinho tentando conter o réu, o qual estava aparentemente embriagado. Durante a entrada na residência e contenção, desferiu soco que atingiu o colete do policial, bem como, durante o deslocamento para a delegacia, desferiu chute no joelho do policial PAULO VICTOR causando edema significativo.
12. O fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não inviabiliza o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos.
13. Ainda, a conduta de desferir chute em policial não se equipara a resistência passiva.
14. Por fim, “a embriagues voluntária não exclui o crime, máxime se incompleta, pois o denunciado tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Recurso conhecido e improvido. Custas pelo recorrente, dispensado por estar sob o pálio da justiça gratuita.” (Acórdão 477414, 20090111022655APJ, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 25/01/2011, publicado no DJe: 03/02/2011.)
15. Portanto, não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V. Dispositivo
16. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Dispositivo relevante citado: Art. 329 do Código Penal.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 477414, 20090111022655APJ, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 25/01/2011, publicado no DJe: 03/02/2011.